Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, que homologou os cálculos apresentados e condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal para questionar os critérios de correção monetária e aplicação da Taxa Selic quando a decisão agravada acolheu expressamente a tese sustentada pela parte recorrente; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação rescisória que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal, como condição específica de admissibilidade dos recursos, exige a demonstração do binômio utilidade-necessidade do provimento recursal, devendo o direito processual observar a segurança jurídica e a economia processual.
4. Não há interesse recursal da agravante quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação da Taxa Selic, uma vez que a decisão agravada reconheceu expressamente a correção da tese jurídica sustentada pela parte recorrente em sua fundamentação, de modo que eventual ajuste dos valores pode ser objeto de nova manifestação nos próprios autos de origem.
5. A ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, rescindindo o acórdão que serve de título executivo ao cumprimento de sentença e determinando o cancelamento dos precatórios e requisições de pequeno valor não quitados, projetando efeitos relevantes sobre o cumprimento de sentença, ainda que pendente o trânsito em julgado.
6. A determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória encontra amparo legal, pois a sentença de mérito do cumprimento depende do julgamento definitivo da rescisória que constitui o objeto principal de outro processo pendente.
7. A eventual confirmação da rescisão do título executivo pelos tribunais superiores tornaria insubsistentes todos os atos praticados no cumprimento de sentença após o julgamento da rescisória, causando dispêndio inútil de atividade jurisdicional e das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal para questionar critérios de correção monetária quando a decisão impugnada acolhe expressamente a tese sustentada pela parte recorrente, podendo eventual ajuste de valores ser realizado nos próprios autos de origem. 2. O cumprimento de sentença deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação rescisória que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão do título executivo, a fim de evitar dispêndio inútil de atividade jurisdicional caso a rescisão seja confirmada pelos tribunais superiores.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a".